Tribunal: TJES
Processo: 5005673-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural; Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005673-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WINGLER CLEDISON CEGLIA

AGRAVADO: JESUS ROQUE LUBIANA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, mantendo a ordem de despejo liminar em ação de rescisão de contrato de arrendamento rural. O embargante alega a ocorrência de omissão quanto à análise de um comprovante de pagamento e de contradição por ter sido desconsiderado um termo aditivo ao contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento incorreu em omissão e contradição ao analisar os requisitos para a manutenção da liminar de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já decididas ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Não há omissão quando a decisão judicial analisa expressamente o ponto tido por omisso, ainda que com resultado contrário ao interesse da parte. A valoração da prova, como a análise de um comprovante de pagamento sobre o qual recai dúvida de autenticidade, integra o mérito da decisão e não configura vício a ser sanado.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. A escolha fundamentada por uma linha de argumentação em detrimento de outra, com base na verossimilhança das provas apresentadas – como a prevalência de um distrato e de um novo contrato com terceiro sobre um suposto termo aditivo –, constitui exercício da livre convicção motivada.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de obter um novo julgamento da causa, adequando a decisão ao entendimento da parte embargante, desvirtua a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexistem omissão e contradição em decisão que, de forma fundamentada, analisa as provas dos autos e conclui pela ausência de plausibilidade do direito do recorrente, ainda que de forma contrária aos seus interesses.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, visando obter a reforma do julgado com base em mero inconformismo com a valoração das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WINGLER CLEDISON CEGLIA
em face da r. decisão monocrática (ID 13315193) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a ordem de despejo liminar proferida nos autos da ação declaratória de reconhecimento de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c cobrança e despejo por falta de pagamento e pedido de tutela de urgência ajuizada por
JESUS ROQUE LUBIANA
e
ELIANE HOFFMANN LUBIANA
.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em (i)
omissão
, por não ter se manifestado sobre o comprovante de pagamento que demonstraria a quitação da safra de 2024, e em (ii)
contradição
, ao considerar válido o distrato do contrato de arrendamento, ignorando termo aditivo posterior que teria prorrogado sua vigência.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reconsiderar a decisão e deferir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Cediço que o vício de
omissão
caracteriza-se diante da "
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

A
contradição
, por outro lado,
é verificada quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos, entre a prova nos autos etc.
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 550).

Segundo se depreende dos autos, o embargante alega que a decisão foi
omissa
, pois não teria analisado o comprovante de pagamento do arrendamento, e
contraditória
, por não ter considerado um termo aditivo que, em sua visão, comprovaria a vigência de seu contrato.

Contudo, da atenta leitura da decisão embargada, é possível extrair que o
decisum
, em verdade,
enfrentou expressamente as questões suscitadas, valorando as provas de maneira fundamentada
:

[...]
No caso concreto, embora o agravante alegue adimplemento da obrigação contratual relativa ao ano de 2024 e sustente a vigência de contrato celebrado anteriormente ao que alicerça a ação ajuizada,
os documentos apresentados pelos agravados, notadamente o distrato com efeitos a partir de 30/07/2020, (id. 13284813), o contrato de arrendamento firmado na mesma data, a notificação extrajudicial regularmente entregue (id. 13284809)
e a dúvida quanto à assinatura lançada no recibo datado de 13.08.2024
, apontam para a inadimplência e a ciência do agravante quanto à mora, o que justifica a concessão da medida liminar de desocupação pelo Juízo
a quo
.

Soma-se a isso o fato de que o documento de id. 13284813 denota que o contrato de arrendamento celebrado com o agravante foi objeto de distrato, com efeitos a partir de 30/07/2020, mesma data em que fora celebrado novo contrato de arrendamento com o corréu Wilham, filho do agravante, conforme evidencia o documento de id. 62737249, de modo que não se revela crível concluir pela celebração de dois contratos, com arrendatários distintos, sobre a mesma propriedade rural.

Ademais,
conquanto o agravante alegue a existência de pagamento da parcela correspondente ao ano de 2024, apresentando, para tanto,
recibo supostamente assinado pelo agravado, datado de 13.08.2024 (id. 67214243 - autos de origem), há dúvida relevante acerca da autenticidade do documento, mormente diante da alegação dos agravados, nas contrarrazões, de que a assinatura nele constante não corresponde à de Jesus Roque Lubiana
.

Embora tal questão deva ser objeto de dilação probatória na origem, entendo haver relevante dúvida instaurada quanto à autenticidade da assinatura lançada, visto que,
nesta análise sumária, é possível ver que ela destoa das demais de titularidade do agravado Jesus Roque Lubiana que constam dos autos de origem, a teor do que denotam os documentos de ids. 62737229, 62737246, 62737249, 62738053, 62738058 e 67214241.

A ausência de prova robusta quanto ao adimplemento, somada à existência de contrato de arrendamento com Wilham e a entrega da notificação extrajudicial acerca do inadimplemento, indicam a plausibilidade da tese dos agravados de que a ocupação do imóvel tornou-se irregular, não havendo como descurar a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
de que está preenchido o requisito da probabilidade do direito alegado. [...]

Como se vê, a questão do comprovante de pagamento do arrendamento não foi ignorada, ao contrário, foi expressamente analisada e valorada,
concluindo-se pela existência de dúvida relevante sobre sua autenticidade, o que afasta a plausibilidade do direito alegado.

Da mesma forma, acerca do termo aditivo, a decisão, com base na existência de um distrato e na celebração, na mesma data, de um novo contrato com terceiro, sopesou os elementos dos autos e concluiu pela maior verossimilhança da tese dos agravados, por entender que não seria crível “
a celebração de dois contratos, com arrendatários distintos, sobre a mesma propriedade rural
". Verifica-se, portanto, que a existência de um aditivo posterior não foi considerada suficiente para infirmar a lógica da decisão, que se baseou em um conjunto probatório mais amplo.

Nesse contexto, a alegação de vícios, trazida em sede de embargos de declaração, teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta da decisão embargada, não havendo que se falar em omissão ou contradição no ato objurgado.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Por fim, registro que deixo de aplicar, posto que requerido nas contrarrazões, a multa por litigância de má-fé do art. 80, VII e art. 1.026, §2°, ambos do CPC, porquanto não é possível vislumbrar o intuito meramente protelatório dos embargos de declaração, não se enquadrando a conduta de interpô-lo na hipótese prevista nos referidos artigos.

Ante todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração
opostos por
WINGLER CLEDISON CEGLIA
e
lhes nego provimento
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)